Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADO POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interposto pelo 1o réu/recorrente (Banco Santander S.A.) e 3o réu/recorrente (Banco Panamericano) para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar os recorrentes e o segundo réu, solidariamente ao pagamento do valor de R$ R$ 6.897,79 (seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que “Não se mostra razoável transferir tais riscos ao consumidor e exigir-lhe que se atentasse para todos os elementos do boleto e fizesse a diferenciação de um boleto original e um falso, quando, o desenrolar dos fatos não lhe inspirava qualquer desconfiança. A dívida era existente, a autora acessou o site do banco credor e foi redirecionada para contato com os fraudadores, de modo que se conclui pela falha no sistema de segurança do Banco Pan, ao possibilitar tal ação delitiva. ”
3. Em suas razões recursais, o primeiro réu/recorrente, alega que a parte autora/recorrida contribuiu para o sucesso da prática estelionatária, fato de terceiro que não integra o risco da atividade econômica, notadamente porque o sistema de segurança bancária impede o sucesso do ato delituoso, ao se verificar o beneficiário do boleto bancário. A autora/recorrida apresentou contrarrazões defendendo a existência de fortuito interno, nos termos do enunciado no 479 de Súmula do STJ.
4. O terceiro réu/recorrente, igualmente, apresentou Recurso Inominado, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto sequer compôs a cadeia de consumo para fins de responsabilização. No mérito, defende a sua irresponsabilidade por fato de terceiro, apontando para o fato de ser vítima, ao não receber o valor contratualmente devido pela autora. Em suas contrarrazões, a recorrida defende o fato de que o boleto falso foi emitido pelo site do terceiro réu/recorrente, daí extraindo sua responsabilidade pela fraude.
5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam. A legitimidade passiva se afere à luz da teoria da asserção, cabendo ao magistrado apreciar as alegações autorais, com base na relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial. No presente caso, a recorrida afirmou na petição inicial que o boleto falso foi impresso ao acessar o site do terceiro réu/recorrente, portanto, integrou a cadeia de consumo, sendo hipoteticamente responsável pelos danos causados pela fraude perpetrada por terceiros, porquanto o risco integra a atividade econômica em razão do fortuito interno. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Do recurso do primeiro réu/recorrente. O enunciado n.o 479 de Súmula de Jurisprudência do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Analisando as provas dos autos, verifico que no Boletim de Ocorrência no 5.464/2021-1 (ID 36430350), a recorrida informou que ao entrar no site do Banco Pan para imprimir boleto para quitação de financiamento de veículo, realizou pagamento de boleto no qual constava como beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A., inscrito no CNPJ sob o no 08.561.701/0001-01, no valor de R$ 6.897,79, pessoalmente, na agência no 4.575-6 do Banco Santander S.A.
9. A instituição financeira na qual o boleto foi pago não contribuiu para o sucesso da fraude perpetrada em desfavor da autora/recorrida. Não é possível imputar responsabilidade à agência bancária que funciona como intermediária do pagamento de boleto, haja vista que não inclui em sua atribuição a verificação da adequação entre o boleto que se paga e o destinatário dos valores. Não havendo incremento do risco, por sua conduta regular em servir como mera intermediária, não há se falar em responsabilidade pelo dano sofrido pela autora.
10. Do recurso do terceiro réu/recorrente. A sentença fundamentou na alegação de que o recorrente não impugnou a afirmação da recorrida, de que o boleto foi emitido através do site do recorrente. Todavia, analisando a contestação ao ID 36430742 – pág. 6, no último parágrafo, o recorrido contestou a alegação afirmando que “o referido boleto não foi obtido por qualquer meio de comunicação oficial do Banco Pan, mas recebido através de um terceiro estranho à lide, por meio informal, WhatsApp, motivo pelo qual o banco não possui qualquer responsabilidade pela ausência de cautelas mínimas que deveria ser adotada pelo autor ao efetuar o pagamento de boleto de valor considerável.” Portanto, o recorrente se desincumbiu de seus ônus processual de impugnação específica aos fatos alegados na petição inicial, na forma do art. 341 do CPC.
11. A recorrida não comprovou que o boleto foi emitido pelo site do recorrente, ônus seu, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. O documento de ID 36430352 foi emitido em 29/11/2021, conforme consta do cabeçalho à esquerda, e a fraude ocorreu em 07/07/2021, portanto, não há qualquer liame entre a emissão do boleto no dia apontado e o documento em referência. A recorrida sequer juntou aos autos o boleto, mas limitou-se a colacionar o comprovante de pagamento ao ID 36430355. O comprovante aponta que o beneficiário é pessoa diversa do credor do financiamento. Do comprovante não é possível chegar à conclusão de que houve qualquer conduta comissiva ou omissiva do recorrido. Não se olvida que há grande complexidade probatória em tais situações, mas sequer há o mínimo, qual seja, o boleto falso, para fortalecer a convicção do magistrado quanto a conduta dos recorrentes e sua responsabilidade no ato, em aplicação da teoria da aparência.
12. Universalizar a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na teoria do fortuito interno, em razão do risco integrar a atividade econômica, é fazer tábua rasa aos preceitos basilares da responsabilidade civil, esquecendo-se do mínimo, qual seja, conduta, ainda que omissiva. Ao contrário, o recorrido demonstrou que há validador de boletos em seu site, a fim de evitar que o consumidor seja vítima de fraudes de criminosos, que praticam estelionato pela internet. Portanto, diante do mínimo lastro probatório da conduta omissiva do recorrente, na hipótese dos autos, há fortuito externo que rompe o nexo causal, em razão de ato de terceiros.
13. RECURSOS DO PRIMEIRO RÉU/RECORRENTE E DO TERCEIRO RÉU/RECORRENTE CONHECIDOS E PROVIDOS, para reformar a sentença e afastar a condenação das recorrentes pelos danos materiais sofridos e julgar improcedente o pedido. Preliminar rejeitada.
14. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).